Tribunal: TJMT
Processo: 1020297-02.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020297-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LINDIANE BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 046.402.141-38 (APELADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO - CNPJ: 11.762.144/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. NEGATIVA DE INSTALAÇÃO. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pela concessionária de serviços públicos de água e esgoto contra sentença que julgou procedente pedido para determinar a instalação de hidrômetro e fornecimento de água em imóvel residencial, bem como condenou a ré ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de obrigação da concessionária em instalar o serviço essencial no imóvel do consumidor;(ii) a configuração de danos morais por desvio produtivo do consumidor; (iii) a razoabilidade dos valores fixados para indenização e honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

2.

Reconhecimento do vínculo consumerista entre as partes, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º).

4. Não comprovado pela concessionária fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da consumidora, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente em relação à alegada irregularidade do imóvel.

5. Caracterização de desvio produtivo do consumidor como dano moral indenizável, configurado pelo tempo despendido para solucionar problema criado pelo fornecedor.

6. Manutenção do valor arbitrado para danos morais em R$ 10.000,00, conforme critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

7. Fixação de honorários sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação, respeitando os limites legais (art. 85, § 2º, CPC) e os princípios da razoabilidade e moderação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"É responsabilidade da concessionária de serviços públicos assegurar o fornecimento de água em imóvel regularizado, sendo caracterizado o dano moral decorrente do desvio produtivo do consumidor causado pela má prestação de serviço, passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 422778/SP; AgRg no Ag 1365711/RS; REsp 1.746.072/PR.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁGUAS CUIABÁ S/A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por LINDIANE BORGES DE OLIVEIRA, julgou-a procedente, determinou à requerida a instalação de hidrômetro no imóvel da parte autora e a viabilização do fornecimento de água, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização por Danos Morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária, do arbitramento, juros legais de 01% (um por cento) ao mês, da citação, custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A empresa apelante alega que o juízo singular ignorou a impossibilidade legal de prestação de serviço em área de ocupação irregular. Aduz que não praticou ato ilícito. Entende legal sua conduta e inexistente obrigação de indenizar por danos morais. Argumenta por exorbitante o valor indenizatório para os danos morais. Assevera ofensa ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade no arbítrio dos honorários sucumbenciais.

Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedente a demanda e ou a minoração dos honorários advocatícios arbitrados.

Contrarrazões (Num. 238223177).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado pela autora, resultou de dano causado pela concessionária de água e esgoto que serve o município de Cuiabá, em
razão de negativa de extensão da rede de fornecimento de água, caracterizado como desvio de tempo produtivo, no imóvel cito à Rua Vinte Dois, n° 15, Bairro: Pedra 90, Cep: 78099-110 – Residencial Vitória. O juízo singular decidiu pela procedência do feito, conforme extrato (Num. 238223269 – pág. 06):

ANTE O EXPOSTO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados pela Autora
LINDIANE BORGES DE OLIVEIRA
para
DETERMINAR
que a Requerida
AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO
,

realize visita técnica na residência da parte autora, a fim de realizar a instalação do hidrômetro e viabilizar o fornecimento de água, bem como, para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),

a título de danos morais pelo desvio do tempo produtivo
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.

A empresa apelante não se conforma com o
decisum.
Alega a impossibilidade de atendimento ao objeto da demanda, em virtude de, através de visita técnica, constatar que a condição do imóvel como irregular, assentamento invadido, o que legalmente obstaculiza a instalação de seus serviços, nos termos da Lei Municipal nº 6.213/17 (Num. 238223171 – pág. 03/05).

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

O
art. 14 do CDC também assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai dos autos que a apelada, é legalmente possuidora de imóvel
localizado na Rua Vinte Dois, n° 15, Bairro: Pedra 90, Cep: 78099-110 – Residencial Vitória (Num. 238223162; Num. 238223163). O juízo singular observou que
a parte Autora comprovou a regularidade do imóvel que está matriculado sob o nº 50.029 do Cartório do 5º Ofício de Cuiabá
(Num. 238223169).

Ao analisar os autos, há constatação pelo juízo singular, de que
a Requerida não comprovou que o imóvel não dispõe de infraestrutura adequada para a ligação de água, ou até mesmo que referidos serviços não seriam de sua competência
(
Num. 238223169)
.

É importante assinalar a responsabilidade civil do fornecedor. Como prestador de serviços, é seu o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, incluindo neste contexto o dever de informação, proteção e boa-fé objetiva para com o consumidor, consoante as disposições constantes no art. 14, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

O
bserve-se que, a teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do
réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O que se percebe da análise dos elementos carreados aos autos é que a empresa concessionária de água, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, comprovar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito da consumidora autora, nos termos do artigo 373, II do CPC.

O c. STJ já assentou a
responsabilização do fornecedor pelo fato do serviço, em razão dos
defeitos na sua prestação
, ao não fornecer ao consumidor a segurança que ele legitimamente espera (STJ REsp 422778/SP). Segue-se, assim, o dever de indenizar.

O dano moral decorrente é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoa e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5º, X, da CF:

Art. 5º (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

O dano moral está consubstanciado na negação de instalação de serviço de natureza essencial e no desperdício de tempo do consumidor para a solução de problemas gerados por má prestação de serviço, caracterizado, desse modo, no caso em tela, como desvio produtivo de tempo do consumidor, ao necessitar despender esforços alheios às suas atividades
para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, irrecuperável e, portanto, indenizável
(Num. 238223169).

Assim, a concessionária deve responder pelo dano moral que causou.
O fato gerou dor, sofrimento e vexame.
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A fixação do valor da compensação por danos morais será informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. As condições econômicas das partes envolvidas devem ser observadas, bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados
.

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante, afigura-se
razoável, não destoando da média praticada por este e. Tribunal.

A apelante, por fim, se insurge com o valor arbitrado para os honorários sucumbenciais. Entende que ofende o princípio da razoabilidade. O juízo
a quo
aplicou o disposto no art. 85, § 2º, do CPC para a remuneração do advogado da parte vencedora.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH está fixada em R$ 1.189,48 (um mil, cento e oitenta e nove reais e quarenta e oito centavos), sendo este o menor valor da tabela.

Os honorários são fixados, assim, observando-se o princípio da razoabilidade, pois o trabalho do causídico não pode ser desqualificado por remuneração que não corresponda ao cumprimento de todas as atribuições que o caso exige de forma zelosa e comprometida.

A regra geral obrigatória é que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-los, sobre o valor atualizado da causa (STJ REsp 1.746.072/PR).

Ao se arbitrar os honorários advocatícios, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, se verifica a razoabilidade do montante determinado. O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art.
85, § 11º do CPC em virtude de haver o juízo singular arbitrado os honorários sucumbenciais no máximo legal permitido
.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025